Tribunal: TJBA
Processo: 8066750-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066750-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E REDUÇÃO PELA METADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE QUE NÃO RECONHECEU AS TESES DEFENDIDAS PELO EXCIPIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A SENTENÇA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066750-92.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,